Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-06.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001329-06.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADJAEL DE ARAUJO SILVA Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ODILAIR CARVALHO JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – EDITAL SAEB/1/2012. PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO. PRETENSÃO INICIAL. QUESTÕES. CORREÇÃO. DEMANDA PROPOSTA DEPOIS DE 05 (CINCO) ANOS DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. FENÔMENO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001329-06.2020.805.0256, de Feira de Santana, sendo apelante e apelado os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Salvador, data registrada no sistema.